Tribunal: TJMT
Processo: 1019915-40.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019915-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO SCHUWARTZ MATTOS JUNIOR - CPF: 057.185.611-09 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
PARA DETERMINAR QUE A RÉ DESBLOQUEIE A CONTA BANCÁRIA DO AUTOR/AGRAVANTE -
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O artigo 300, do CPC, prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ainda que exista certa probabilidade nas alegações do agravante, dentro de um exame provisório, o conjunto probatório trazido não é suficiente para deferir o pedido deduzido.

As provas até agora trazidas aos autos são unilaterais, não tendo sido oferecida contestação, o que inviabiliza a adequada análise da matéria posta em discussão.

Verifica-se que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório e, possivelmente, de produção de prova, o que por si só é incompatível com a análise do pleito em cognição sumária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCELO AUGUSTO SCHUWARTZ MATTOS JUNIOR contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1018907-19.2020.8.11.0003, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado pela parte autora para que a parte ré seja compelida a desbloquear a sua conta, a fim de franqueá-lo a realização de saques e transações bancárias.

Em seu recurso, alega que, ao realizar saque em sua conta foi informado de que sua conta bancária estava bloqueada em decorrência de suspeita de fraude e que, desde 23/08/2020 até o presente momento, a agravada o tem impedido de utilizar a quantia que lhe pertence, sem justo motivo.

Aduz que sequer foi previamente notificado acerca do bloqueio do valor em sua conta e que, apesar de todas tentativas amigáveis e administrativas realizadas, seu problema não foi resolvido.

Sustenta que o Agravado, de forma abusiva e arbitrária, bloqueou sua conta bancária sem qualquer parâmetro justificável.

Assim, pugna pela concessão da tutela recursal de urgência, a fim de reformar a decisão agravada, bem como determinar à Instituição agravada o imediato desbloqueio da conta bancária de titularidade do Agravante, permitindo-o sacar a quantia de R$ 670,00 nela depositada.

No mérito, requer seja dado integral provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, confirmando-se a antecipação de tutela recursal.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 60140987).

Contraminuta da parte Agravada (ID 61145477).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARCELO AUGUSTO SCHUWARTZ JÚNIOR em face de BANCO DO BRASIL S/A, aduzindo que sua conta bancária foi indevidamente bloqueada pelo Banco, motivo pelo qual postula a antecipação dos efeitos da tutela para que a parte ré seja compelida a desbloquear a aduzida conta, a fim de franqueá-lo a realização de saques e transações bancárias.

Ao analisar o pleito, o Magistrado singular entendeu pela inexistência dos requisitos do art. 300, do CPC, bem como pela irreversibilidade da medida, e indeferiu o pedido de tutela, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória.

Ainda que exista certa probabilidade nas alegações do agravante, dentro de um exame provisório, o conjunto probatório trazido não é suficiente para deferir o pedido deduzido.

As provas até agora trazidas aos autos são unilaterais, não tendo sido oferecida contestação, o que inviabiliza a adequada análise da matéria posta em discussão.

Veja-se que na decisão, o Juízo singular expressa de forma clara os motivos concretos que lhe levaram a indeferir a tutela antecipada.

Verifica-se que se trata de caso que necessita da instauração do contraditório e, possivelmente, de produção de prova, o que por si só é incompatível com a análise do pleito em cognição sumária.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI nº 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019)

Anota-se, por fim, que não restou demonstrado pelo agravante que a não concessão da tutela possa lhe gerar lesão grave e de difícil reparação, de modo que eventual prejuízo financeiro poderá ser reparado, por ocasião da resolução do mérito, em caso de êxito da parte autora, haja vista que a quantia poderá ser devolvida.

Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020